Tribunal: TJSP
Processo: 2095673-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral julgada procedente – Impugnação – Executado alega que houve excesso de execução – Impossibilidade de rediscussão da composição da dívida – Dispositivo do acórdão contém o detalhamento dos valores que compõem o proveito econômico obtido pela autora com o ajuizamento da ação, o que permite

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral julgada procedente – Impugnação – Executado alega que houve excesso de execução – Impossibilidade de rediscussão da composição da dívida – Dispositivo do acórdão contém o detalhamento dos valores que compõem o proveito econômico obtido pela autora com o ajuizamento da ação, o que permite identificar o valor a lhe ser devolvido e o valor indenizatório por dano moral - Valor consolidado pelo acórdão que constituiu o título executivo não pode ser objeto de nova apreciação, sob pena de ofensa à coisa julgada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2095673-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em
que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravada NEIDE DE
ALMEIDA BOTTEON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095673-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44740
AGRV.No: 2095673-88.2020.8.26.0000
COMARCA: Birigüi
AGTE. : Banco do Brasil S/A.
AGDA. : Neide de Almeida Botteon
DECISÃO DO JUIZ: Fábio Renato Mazzo Reis
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação
declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral julgada procedente
Impugnação Executado alega que houve
excesso de execução
Impossibilidade de
rediscussão da composição da dívida

Dispositivo do acórdão contém o detalhamento
dos valores que compõem o proveito econômico obtido pela autora com o
ajuizamento da ação, o que permite identificar
o valor a lhe ser devolvido e o valor
indenizatório
por
dano
moral
-
Valor
consolidado pelo acórdão que constituiu o
título executivo não pode ser objeto de nova
apreciação, sob pena de ofensa à coisa julgada
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença do
executado-agravante.
Sustenta o recorrente haver excesso de execução.
Recurso processado sem efeito suspensivo ou ativo,
com resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações
ao juiz da causa.
2.1. É cumprimento de sentença em ação declaratória
de inexistência de débito c. c. indenização por dano moral.
Em sua petição inicial a autora (ora exequente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095673-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada) pediu que o Banco-réu (ora executado e agravante) fosse
condenado “ao pagamento do valor da cobrança efetuada de R$
9.950,00 (nove mil e novecentos e cinqüenta reais) devidamente
corrigidos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais)” (cf. fl. 10 dos autos
principais)
E o julgado excutido decidiu:
“2.4. Diante deste quadro a ação é parcialmente
procedente para se declarar inexigíveis os valores de R$ 1.000,00, R$
4.150,00 e R$4.800,00, referentes às operações bancárias questionadas
na petição inicial e para condenar o Banco-réu ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (com correção
monetária desde a data deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação). Sucumbente, o Banco-réu fica condenado ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido
pela autora com o ajuizamento desta ação, ou seja, 10% sobre o valor
obtido com a soma dos valores que foram declarados inexigíveis com o
valor do dano moral (10% sobre R$ 19.950,00)” (cf. fls. 184-193 dos
autos principais).
O agravante impugnou o cumprimento de sentença
sustentando haver excesso execução porque o aresto excutido não
determinou expressamente a devolução dos valores declarados
inexigíveis.
Ao acolher parcialmente a impugnação apresentada,
o juiz da causa frisou: “não houve determinação expressa de devolução
dos valores declarados inexigíveis. Contudo, diante da situação fática
dos autos, tem-se que a devolução do valor de R$ 9.950,00 à exequente
é decorrência lógica da declaração de inexigibilidade das quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095673-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
referentes às operações bancárias fraudulentas” (cf. fls. 56 dos autos de
origem).
Não vinga a irresignação recursal.
Tolerar a discussão proposta pelo agravante é o
mesmo que ofender a coisa julgada, pois equivale a permitir que se
reinaugure a discussão da composição de valores já declarados
inexigíveis, cujo crédito (em prol da agravada) foi constituído em título
executivo judicial definitivo.
A leitura completa do dispositivo do julgado permite
concluir que os valores declarados inexigíveis (R$ 1.000,00, R$
4.150,00 e R$ 4.800,00) devem ser devolvidos à autora-agravada. Isto
porque, a condenação do agravante em indenização por dano moral foi
no valor de R$ 10.000,00 enquanto o proveito econômico da vencedora
(usado como parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios) foi
de R$ 19.950,00 quantia que, como detalhado no aresto excutido,
corresponde à soma do valor indenizatório (R$ 10.000,00) e dos valores
declarados inexigíveis (R$ 9.950,00).
Observe-se o que decidiu esta 20a Câmara de Direito
Privado em hipótese semelhante:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Ação
monitória Impugnação Executados que insistem na rediscussão da
composição da dívida Inadmissibilidade Valor consolidado pela
sentença que constituiu o título executivo não pode ser objeto de nova
apreciação, sob pena de ofensa à coisa julgada Depósitos realizados no
curso da fase de conhecimento juntamente com proposta de acordo que
não podem ser considerados pagamento parcial, pois nem sequer há
notícia de sua disponibilização ao exequente Manutenção da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095673-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença Recurso
desprovido.” (cf. A.I. no 2135356-06.2018.8.26.0000, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 10-12-2018).
2.2. A agravada requereu, na sua contraminuta, a
condenação do recorrente nas penalidades da litigância de má-fé.
Não é o caso.
Não
se
detecta
deslealdade
processual
no
procedimento das partes que, não sendo bem sucedidas na busca de
apoio de suas pretensões, recorrem ao Tribunal.
As infrações previstas no art. 80 e 774 do CPC/2015
não devem ser analisadas com rigor objetivo, pois, do contrário, todo
aquele que tivesse perdido o recurso seria litigante de má-fé.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator